Tribunal: TJSP
Processo: 1094567-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – réu que não manifestou interesse pela produção de provas no momento oportuno, apesar de instado a tanto em duas oportunidades – sentença precedentemente anulada, pela qual se considerou que era dever do réu produzir prova pericial grafotécnica, dado o

Ementa:
RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – réu que não manifestou interesse pela produção de provas no momento oportuno, apesar de instado a tanto em duas oportunidades – sentença precedentemente anulada, pela qual se considerou que era dever do réu produzir prova pericial grafotécnica, dado o questionamento da autora sobre as assinaturas lançadas nos documentos que a instituição financeira produziu – réu que sabia que tinha que produzir a prova e simplesmente silenciou quando instado a tanto – alegação recursal a respeito do propalado cerceamento de defesa que resvala perigosamente na litigância de má-fé – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da autora – ausência de demonstração regular do débito pelo réu – assinaturas lançadas nos documentos questionadas – réu que não cuidou de produzir a prova pericial grafotécnica – declaração de inexigibilidade do débito, bem como determinação para a exclusão do apontamento que se impunham – inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – sentença mantida neste aspecto.

RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização fixada em R$ 10.000,00 – montante demasiado, dadas as circunstâncias dos autos – apontamento considerado indevido que perdurou como único por curto espaço de tempo – redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso do réu provido no ponto, prejudicado o conhecimento do recurso adesivo da autora na parte em que pediu a majoração da verba.

RECURSO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% sobre o valor da condenação, que resultou em R$ 1.000,00 – redução do valor da condenação (base de cálculo da verba honorária) em sede recursal – majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação, conforme pedido da autora – recurso provido neste tópico.

Resultado: apelo do réu parcialmente provido; recurso da autora provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094567-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante CLAUDIA MARIA
AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao apelo do réu, provido o adesivo da autora, quanto à parte
conhecida, V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
2
VOTO No: 25364
APEL. No: 1094567-07.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
APTES. E APDOS. (reciprocamente): BANCO SANTANDER BRASIL S/A e
CLÁUDIA MARIA AMORIM (recurso adesivo)
RECURSO DO RÉU
OBJEÇÃO PRELIMINAR

NULIDADE

NÃO
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA réu que não manifestou interesse pela produção
de provas no momento oportuno, apesar de instado a tanto em
duas oportunidades sentença precedentemente anulada, pela qual
se considerou que era dever do réu produzir prova pericial
grafotécnica, dado o questionamento da autora sobre as assinaturas
lançadas nos documentos que a instituição financeira produziu
réu que sabia que tinha que produzir a prova e simplesmente
silenciou quando instado a tanto alegação recursal a respeito do
propalado cerceamento de defesa que resvala perigosamente na
litigância de má-fé objeção preliminar rejeitada.
RECURSO DO RÉU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE
relação de
consumo inversão do ônus da prova pela verossimilhança da
versão da autora ausência de demonstração regular do débito
pelo réu assinaturas lançadas nos documentos questionadas réu
que não cuidou de produzir a prova pericial grafotécnica

declaração de inexigibilidade do débito, bem como determinação
para a exclusão do apontamento que se impunham inscrição
indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito circunstância que faz surgir dano de ordem moral
dano in re ipsa sentença mantida neste aspecto.
RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU
VALOR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
3
INDENIZAÇÃO
indenização fixada em R$ 10.000,00

montante demasiado, dadas as circunstâncias dos autos

apontamento considerado indevido que perdurou como único por
curto espaço de tempo redução da indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato,
proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese recurso do réu
provido no ponto, prejudicado o conhecimento do recurso adesivo
da autora na parte em que pediu a majoração da verba.
RECURSO
DA
AUTORA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS verba fixada em 10% sobre o valor da
condenação, que resultou em R$ 1.000,00 redução do valor da
condenação (base de cálculo da verba honorária) em sede recursal
majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação,
conforme pedido da autora recurso provido neste tópico.
Resultado: apelo do réu parcialmente provido; recurso da
autora provido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela que a autora Cláudia
Maria Amorim moveu contra o réu Banco Santander Brasil S/A. A autora alegou que
foi surpreendida com a informação de que havia apontamento do seu nome nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito por ordem do réu, por débito no contrato
no MP47716600001116, no valor de R$ 573,59, em 25/11/2016 (fls. 25). Nunca foi
cliente do réu. Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Pediu a concessão da
antecipação da tutela para a exclusão do apontamento indevido. Pugnou pela
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, pela inexigibilidade do
débito e pela condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 20.000,00.
Precedentemente, a ação foi julgada improcedente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
4
108/110). Na ocasião, inconformada, a autora recorreu (fls. 112/128). Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação,
com a condenação do apelado nas verbas de sucumbência. Pugnou pelo afastamento
das penas da litigância de má-fé. Em resposta (fls. 131/133), o apelado basicamente
pediu que o apelo não fosse provido.
O recurso anteriormente interposto foi acolhido. Ele restou
assim ementado: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE apelante que
negou a existência de relação jurídica entre as partes e afirmou desconhecer o
débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito

apresentação de documentos, pelo apelado, para comprovar a contratação de conta
corrente e de cartão de crédito apelante que contestou as assinaturas apostas nos
documentos apresentados pelo banco apelado
ônus da prova que cabia ao
apelado, nos termos do art. 429, II, do CPC julgamento antecipado da lide
perícia grafotécnica que se fazia necessária para o deslinde da questão sentença
anulada de ofício para ser aberta a fase de instrução
exame do recurso
prejudicado.”1
Com o retorno dos autos à origem, as partes foram intimadas
duas vezes para especificação de provas (fls. 150 e fls. 153). A autora informou que
não tinha provas a produzir (fls. 155). O réu quedou-se inerte (fls. 156).
A ação então foi novamente julgada. O pedido inicial foi
acolhido para o fim de ser declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$
573,59, determinado o cancelamento em definitivo da negativação. O réu foi
condenado no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
O réu também foi condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença se encontra a
fls. 157/159.
Inconformados, a autora e o réu recorreram. O recurso da
autora é adesivo.
O réu, em seu apelo (fls. 161/177), alegou que o débito se
refere ao inadimplemento das faturas do cartão de crédito final no 4296. Sustentou
1 Apelação no 1094567-07.2017.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Castro
Figliolia, j. 15/10/2018, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
5
que a sentença deve ser anulada. Era necessária a realização de prova pericial. A
contratação restou devidamente comprovada nos autos. Não se aplica ao caso a
inversão do ônus da prova. Não existe verossimilhança nas alegações da autora. Não
houve falha na prestação do serviço. Agiu no exercício regular do direito. Não houve
prova do dano moral. Houve mero aborrecimento. O valor arbitrado se revela
extremamente exacerbado e não atendeu aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
A autora, em seu recurso adesivo (fls. 201/209), pediu a
majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$
20.000,00. Pugnou pela majoração dos honorários advocatícios para o máximo legal.
Somente a autora apresentou resposta (fls. 194/200) e
basicamente pediu que o apelo interposto pelo réu fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação e adesivo foram interpostos sob a
égide do CPC de 2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de
início da vigência desse diploma legal (18/03/2016). O preparo foi recolhido pelo
réu. O recurso da autora é isento de preparo porque ela é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 28). Passa-se, então, ao exame dos apelos.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu não
colhe.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
Assim assentado, é certo que no caso dos autos deveria ser
produzida a perícia grafotécnica. Como relatado, por causa disso da não produção
da prova a sentença precedente proferida nos autos foi anulada. Consignou-se no
julgamento do apelo que o réu tinha o ônus de produzir a prova pericial grafotécnica,
em vista de a autora ter impugnado as assinaturas nos documentos que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
6
financeira exibiu.
O fato de a i. juíza “a quo” ter julgado a ação sem a produção
da referida prova se deu pela simples razão de que o réu não manifestou
concretamente o desejo de produzi-la.
Como já relatado, oportunizada às partes especificação de
provas por duas vezes , o réu quedou-se inerte (cf. certidão a fls. 156). Não
requereu a produção de prova alguma no momento oportuno, sendo descabida sua
insurgência nesta fase processual quanto à necessidade de prova pericial.
A i. juíza “a quo” não indeferiu a produção da prova. O réu é
que se mostrou desinteressado em produzi-la.
O réu não podia ser obrigado a produzir a prova, mas deveria
fazê-lo. Se ele teve oportunidade para tanto foi instado a isso em duas ocasiões ,
em sede recursal não pode reclamar que teve a defesa cerceada. Argumentação nessa
linha se aproxima perigosamente da litigância de má-fé, dado que o réu tenta criar
incidente infundado nos autos.
Desta forma, o julgamento da lide sem a produção da prova
pericial não implicou cerceamento do direito de defesa do réu, mas apenas retratou a
sua inércia processual.
Superada a objeção preliminar, quanto ao mais, os recursos
serão analisados em conjunto.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no
297 do STJ2. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a
2 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
7
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez
que a autora é claramente hipossuficiente em face ao réu, bem como porque
absolutamente verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o que
acontece no sistema bancário do país.
No mais, ainda que não se desse a inversão cumpria ao réu
demonstrar a origem do valor apontado, notadamente ante a impugnação da parte da
autora no que concerne à documentação exibida pela instituição financeira. Mais
especificamente, ele tinha que provar que a autora realmente assinara o contrato de
cartão de crédito que deu origem ao apontamento havido nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito ônus do qual não se desincumbiu. Como já anotado, o réu não
manifestou interesse na produção de prova pericial grafotécnica no momento
oportuno.
Em outras palavras, o réu não comprovou a existência da
dívida que autorizaria a regular inclusão do nome da autora em cadastro de
inadimplentes. Ônus que, inequivocamente, era seu.
Destarte, era de rigor a declaração de inexigibilidade do
débito. Corolário, a autora não podia ser cadastrada como inadimplente pelo que se
impunha a exclusão da negativação indevida.
Há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero
lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em banco de dados cadastrais
de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT
707/150. O mesmo se diz da manutenção indevida do nome do consumidor no
cadastro mencionado. Trata-se de hipóteses de dano “in re ipsa”, qual seja,
decorrentes simplesmente do ato o cadastro indevido.
Assim, é inevitável que se conclua que da inscrição irregular
do nome da autora em cadastro de inadimplentes, adveio dano moral, passível de
indenização.
Presentes o dano e a responsabilidade do réu, passa-se à
análise do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau, matéria comum aos dois
recursos.
Com a devida vênia e resguardada a convicção pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
8
ilustre magistrada sentenciante, um tanto exacerbado o valor estipulado a título de
indenização R$ 10.000,00.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória3, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica do demandado, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.
É razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No caso, justifica-se a adoção desse montante
por conta da existência de negativação posterior no nome da autora perpetrada por
Banco Itaucard S/A, no valor de R$ 701,46, em 17/12/2016. Cediço que a anotação
posterior não serve para afastar a condenação no pagamento de indenização por dano
moral. Não obstante, serve como parâmetro para a fixação do quantum indenizatório.
O apontamento indevido foi perpetrado pelo réu em
25/11/2016. Assim, ele permaneceu como único por apenas vinte e dois dias. Ainda
que a turma julgadora fixe em regra indenização que gira em torno de dez mil reais
para a hipótese de cadastro indevido, o curto período em que permaneceu como único
o apontamento reputado indevido e o histórico referido a existência de outro
cadastro recomendam a redução da indenização para R$ 5.000,00. Tal montante é
mais adequado e satisfatório em face do quadro que se desenhou.
A quantia ora reduzida não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar mais
cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Como não houve fixação de indenização, mas redução da já
estipulada, a correção monetária se dá desde a data da sentença, sem que haja
3 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT 7a edição, 2007, p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094567-07.2017.8.26.0100 - Voto 25364
9
violação ao enunciado da Súmula no 362 do STJ.
Cumpre destacar que a redução da indenização pertinente aos
danos morais não implica sucumbência recíproca, ante o que dispõe a Súmula no 326
do STJ. Assim, o réu continua exclusivamente responsável pelas verbas de
sucumbência.
Acolhido o pleito de redução da indenização, à evidência, está
prejudicado o conhecimento do recurso adesivo da autora no que concerne à
pretensão de majoração da mesma verba.
A autora também se insurgiu quanto ao patamar dos
honorários advocatícios. Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença
em 10% do valor da condenação o que resultou em R$ 1.000,00. Entretanto, no
caso dos autos tal base de cálculo foi reduzida para R$ 5.000,00. Na hipótese, impõe-
se a majoração do percentual dos honorários, a fim de que a remuneração da
procuradora da autora não seja aviltada. Destarte, nos termos do pedido da autora,
majora-se o percentual de cálculo dos honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação, o que faz com que a verba seja minimamente adequada à
atuação profissional havida nos autos.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo do réu e
dá-se provimento ao recurso adesivo da autora, quanto à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator